Tribunal: TJES
Processo: 5022598-50.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022598-50.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A
RECORRIDO: JULIANA BELTRAME BARCELLOS PESTANA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022598-50.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:
WISER EDUCAÇÃO S.A.

RECORRIDO:
JULIANA BELTRAME BARCELLOS PESTANA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ABIRACI SANTOS PIMENTEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RECORRENTE. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual, combinada com tutela cautelar e indenização por danos morais, ajuizada por JULIANA BELTRAME BARCELLOS PESTANA em face do CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S.A/WISER EDUCAÇÃO S.A.

Em síntese, a parte autora informa que em junho de 2022 fez a assinatura do curso de idioma inglês
Wise up
, ao realizar o contrato, ficaram estabelecidas as condições de uso, período de disponibilidade do conteúdo, condições de pagamento e outras particularidades. Desta forma, a autora aderiu ao programa pelo prazo de 12 meses mediante o pagamento de 12 parcelas de R$150,00 descontados diretamente em seu cartão de crédito. Após os 12 meses de uso do curso, a requerente não recebeu nenhum tipo de comunicado ou notificação por parte da empresa requerida.

Ocorre que ao analisar a fatura de seu cartão mais detidamente mês de julho de 2023 viu que as prestações do curso de inglês continuavam sendo descontado desde o mês anterior, junho de 2023, o que não havia sido percebido por ela, já que não existiu qualquer aviso. Diante disso, tentou entrar em contato imediatamente com a empresa solicitando o cancelamento do plano, mas não teve êxito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por tais razões, CONFIRMO a decisão liminar de evento ID n. 29362549 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS, para:

I – DECLAR nula de pleno direito a cláusula 12.5 do contrato firmado entre as partes, nos termos dos art. 39, III e 51, IV, § 1º, III, ambos do Código de Defesa do Consumidor;

II – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais desde a presente data;

III – CONDENAR a Requerida a pagar a Requerente o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data do prejuízo e acrescida dos juros legais a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8433806, a requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando a falha na prestação de serviço, assim como alega a impossibilidade de devolução em dobro, uma vez que os descontos ocorreram segundo estipulado no contrato. Por fim, impugna o pedido de indenização por danos morais e, subsidiariamente, requer, redução do
quantum
indenizatório. É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais e morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe a autora, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, nota-se que a recorrida alegou que o contrato do curso de inglês foi renovado sem sua anuência, ou notificação.

Lado outro, o recorrente argumentou a ausência na falha na prestação de serviço, bem como regularidade de débito.

Diante disso, vislumbro que o recorrente agiu de forma ilícita, visto que renovou o contrato com a recorrida sem a notificar, e sem sua autorização, sob justificativa de que a renovação ocorre de forma automática, a fim de não prejudicar os alunos (ID nº8433720).

Entretanto a parte recorrida ficou prejudicada, uma vez que a recorrente efetuou descontos em seu cartão de crédito, restando a ela o ônus de adimplir (ID nº8433712 e nº8433713).

Outrossim,
a parte recorrida tentou diversas vezes solucionar a lide administrativamente, mas não foi possível, já que a recorrente alegou que o prazo de cancelamento tinha sido excedido
, conforme ID nº8433726 e nº8433727

Assim, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Destarte, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada financeiramente e deve ser ressarcida, visto que a renovação indevida de contratos configura enriquecimento ilícito, portanto, má-fé, motivo pelo qual, entendo pela manutenção da repetição do indébito em dobro, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) a título de danos materiais, monetariamente atualizada desde a data do prejuízo e acrescida dos juros legais a contar da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.

Considerando o dano moral, sabe-se que este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que a autora foi cobrada indevidamente.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$2.000,00, encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)